Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pelos autores/apelantes, que alega omissão no Acórdão embargado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
4. Na espécie, verifica-se que o decisum embargado, de fato, padece de omissão, pois deixou de majorar os honorários sucumbenciais em razão do desprovimento integral do apelo interposto pela parte ré, ora embargada, conforme determinado pelo Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ
5. O recurso integrativo merece provimento para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente majoração da verba sucumbencial em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC
IV. Dispositivo e Tese:
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e majorar os honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. O desprovimento integral do apelo interposto pela parte, enseja a majoração dos sucumbenciais."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ.